Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E BENEFÍCIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL com vistas à rescisão do v. acórdão prolatado nos autos no 0707048-07.2017.8.07.0000, que apreciou e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ora requerente (ID 11566211). A liminar foi indeferida (ID 18778044). O réu apresentou contestação (ID 20969822). A autora interpôs agravo interno em face da decisão de ID 18778044, o qual foi desprovido (ID 24096708). A requerente ofereceu réplica, ratificando os termos da petição inicial (ID 25659860). Após a fase de especificação de provas, exposição das razões finais e julgamento de agravo interno (ID 30242126), chamou-se o feito à ordem para que a postulante regularizasse sua representação processual em virtude de a requerida ter apontado tal irregularidade na peça contestatória (ID 33083287). A demandante trouxe os documentos de IDs 33506915 e seguintes com o intuito de promover a regularização processual. Intimada para manifesta-se acerca dos instrumentos colacionados, a reclamada entendeu que a autora deixou de cumprir o édito, requerendo a extinção do feito, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC e reversão da multa do art. 968, II, do CPC (ID 34143861). Em despacho de ID 38245376, concedeu-se derradeira oportunidade para regularização processual. Novamente, abriu-se prazo para que a autora atendesse a determinação judicial (ID 39773324). A reclamante trouxe os seguintes documentos de IDs 40728269 e 40912050 objetivando o atendimento do édito. É o relato do essencial. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil (CPC) que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (artigo 17) e “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo” (artigo 70). No caso da pessoa jurídica, a representação em juízo ocorre “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”. (artigo 75, inciso VIII, CPC). A análise dos autos demonstra que a autora, a despeito das várias oportunidades concedidas, não promoveu a regularização da sua representação processual, conforme atestam os IDs 33083287, 33460003, 33506913, 33506915. 33506918, 33506920, 33506922, 35402004, 35402005, 35402006, 35429565, 35429564, 38245376 e 39298086. O espelho de consulta ao quadro de sócios e administradores (QSA) indica o Sr. Eder Neiva Monteiro como presidente (ID 33506915) e o comprovante de inscrição e de situação cadastral atesta a inatividade da autora desde 4.9.2018 (ID 33506918), em virtude de omissão de declarações. A procuração de ID 33506922, datada de 26.8.2019, está em confronto com o termo de posse da Diretoria Executiva, porquanto este atesta a eleição do Sr. Eder Neiva Monteiro para o triênio 2014/2017 (ID 35402006). Na espécie, conquanto a requerente tenha apresentado documentos na tentativa de regularizar sua representação processual, o certo é que não logrou êxito, porquanto o Sr. Eder Neiva Monteiro foi presidente da instituição somente até o ano de 2017, portanto não detinha mais poderes para representá-la quando da outorga da procuração de ID 33506922, assinada em agosto de 2019. Não merece prosperar o pedido de suspensão até convocação de nova assembleia para reconhecimento da prorrogação, pois se até o presente momento, decorridos quase 5 (cinco) anos do término do mandato, não ocorreu eleição para a constituição de nova diretoria ou extensão do cargo de representação, não há que se aguardar para eventual regularização. Como se vê,, é inviável a aplicação analógica do art. 150, da Lei 6.404/76, pois a aludida legislação refere-se a sociedade por ações, totalmente distinta da associação autora, que tem como objetivos os elencados no art. 2o de seu Estatuto, voltados essencialmente para contratação de planos de assistência à saúde. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência. 2. A regularidade da representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 3. Conforme o art. 321 do CPC, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial. 4. Se a parte Autora não atende adequadamente à ordem de emenda da petição inicial, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1421677, 07044319620218070012, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, tendo em vista a irregularidade da representação processual da autora, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 76, § 1o, I, 321, 485, I, todos do Código de Processo Civil. Arcará a requerente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, atento ao disposto no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado desta causa (ID 18457975). Inaplicável à espécie o comando do parágrafo único do art. 974 do CPC, pois se cuida de resolução sem avanço do mérito. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador